Tribunal: TJDFT
Processo: 0742622-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONDUÇÃO AO CARGO. VÍCIOS NA CONVOCAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ex-síndico contra a decisão interlocutória que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27/07/25, com imediata recondução ao cargo de síndico, sob a alegação de vícios insanáveis na convocação e realização da assembleia, incluindo inobservância do quórum mínimo exigido e ausência de reconhecimento de firma ou certificação ICP-Brasil nas assinaturas que convocaram o ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se os documentos colacionados demonstram, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto aos alegados vícios formais na convocação ou falsidade de assinaturas; e (ii) se a análise das irregularidades, dada a sua complexidade e a possível repercussão (inclusive criminal) exige prévia dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No presente caso, os documentos que instruem a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para atestar as supostas irregularidades no ato de convocação e realização da AGE.
4. A impossibilidade de aferir, de plano, a infringência dos requisitos necessários à convocação da assembleia, especialmente a ausência de prova pré-constituída da alegada falsificação de assinaturas, inviabiliza a modificação do ato na estreita via da cognição sumária.
5. A apuração de fatos controvertidos, como a alegada falsificação das assinaturas, é matéria que demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a presente fase processual e com o juízo sumário exigido para a antecipação dos efeitos da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As irregularidades que ensejam a verificação de fatos controversos, como a autenticidade de documentos e a validade de assinaturas, por vezes com possível repercussão criminal, devem ser analisadas após a observância do contraditório e instrução probatória exauriente, não se mostrando os documentos acostados suficientes para comprovar, de plano, a probabilidade do direito.”

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018359, 0715759-20.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1970293, 0736407-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025.